Tribunal: CARF
Processo: 19985.720982/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720982/2017-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.586 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
BROTTO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-105.486, de 17 de março
de 2020, da 9a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720982/2017-06
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.586 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720982/2017-06

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de processo administrativo relativo ao indeferimento ao contribuinte do regime
tributário instituído pela Lei Complementar 123/2006 - SIMPLES NACIONAL 2017-
com fundamento no artigo 17, V da citada Lei Complementar, em virtude da existência
de débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está
suspensa, relacionados abaixo.

O contribuinte impugnou o Termo de Indeferimento, alegando, em síntese, que os
débitos foram pagos, mas não baixados no sistema. Protocolou, em razão disso, pedido
de impugnação em 19/10/2015 e pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa,
em 27/01/2017.
É o relatório.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.586 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720982/2017-06

A 9a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, por não ter a contribuinte
comprovado a regularização de todos os débitos no prazo legal.
Às e-fls. 86, consta Despacho de Encaminhamento esclarecendo ser tempestivo o
recurso voluntário, embora ausente o AR de retorno da intimação, em razão da Portaria RFB no
543/2020 e Portaria RFB no 4.105/2020.
A Recorrente apresentou recurso voluntário no dia 11/09/2020 (e-fls. 81 a 85),
com os fatos e fundamentos abaixo sintetizados:
2. DOS PAGAMENTOS REALIZADOS E DA NECESSIDADE DE IMPUTAÇÃO
DO PAGAMENTO
O contribuinte realizou pagamentos mensais sob o código de receita 2372 – CSLL,
visando fazer frente ao vencimento trimestral do tributo em apreço.
No 1o Trimestre de 2012, por equívoco, recolheu a menor R$ 0,03. No 2o Trimestre de
2012 recolher a maior R$ 105,56. No 3o Trimestre de 2012 recolheu a menor R$
482,06, e referente ao 4o Trimestre de 2012 recolheu a maior o valor de R$ 556,45,
formando saldo de recolhimento a maior no valor de R$ 179,92 no ano de 2012, como
demonstra analiticamente a seguir:
(...)
Não foi por outra razão que o Contribuinte ingressou com pedido de revisão de débitos
inscritos em dívida ativa, na data de 27/01/2017, pois constatou o equívoco nos
recolhimentos, mas também verificou que não houve qualquer prejuízo ao Erário. Ao
contrário, houve pagamento a maior, o que se constatará também após a imputação dos
pagamentos.
Necessário, pois, que os presentes autos sejam baixados em diligência, para que se
imputem os pagamentos quitando-se multa e juros pelo pagamento em atraso e
apurando-se o saldo, o qual será em favor do Contribuinte, sem qualquer redução de
arrecadação.
O Contribuinte não pretende repetição do que pagou a maior, porém não pode
conformar-se com a exclusão do regime do SIMPLES tendo pago todo o débito,
incluído multa e juros, ainda que ainda não corretamente imputados.
De forma que, verificado o pagamento, é de se reformar a decisão recorrida para deferir
a opção pelo Simples Nacional.
Ainda que assim não fosse, se após realizada a imputação se apurasse saldo em favor da
Fazenda, medida de razoabilidade e proporcionalidade seria a intimação do Contribuinte
para realizar o pagamento como forma de viabilizar o deferimento da opção pelo
Simples Nacional, sem o impacto desarrazoado e desproporcional da exclusão do
regime favorecido.
3. DO PEDIDO
ISTO POSTO, requer:
a) Sejam os presentes autos baixados em diligência, para que se imputem os
pagamentos realizados tendo como referência o código de arrecadação 2372,
apuração 2012, quitando-se multa e juros pelo pagamento em atraso e apurando-se
o saldo, conforme r. demonstrativo;
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.586 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720982/2017-06

b) Ao final, constatado o saldo em favor do Contribuinte, seja o presente recurso
recebido e provido, para reformar a r. decisão, deferindo-se a opção pelo Simples
Nacional;
c) Remotamente, na hipótese de se apurar saldo em favor da Fazenda, requer seja o
contribuinte intimado a recolhê-lo, como forma de viabilizar o deferimento da opção
pelo Simples Nacional, por força de razoabilidade e proporcionalidade.
Não juntou documentos ao recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso foi considerado tempestivo, tendo em vista a Portaria RFB no 4.105, de
30 de julho de 2020, ao alterar a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, que estendeu até
31 de agosto de 2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais nas repartições da
RFB (e-fls. 86 e 87). Ademais, o recurso voluntário cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2017.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2017 foram listados no Termo de
Indeferimento e contemplava 2 débitos inscrito em Dívida Ativa da União (fls. 54), conforme
abaixo:
Estabelecimento CNPJ: 04.962.568/0001-44
- Débito inscrito em Dívida Ativa da União (Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional),
cuja exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.

Lista de débitos
1) Débito - Código da receita : 1804
Nome do tributo : CONTRIBUICAO SOCIAL
Número do processo : 10980503409201454
Número da inscrição: 9061400416280
Data da inscrição : 07/03/2014

2) Débito - Código da receita : 3551
Nome do tributo : IRPJ
Número do processo : 10980503410201489
Número da inscrição: 9021400153736
Data da inscrição : 07/03/2014

Na manifestação de inconformidade, em síntese, a Recorrente alegou que havia
efetuado o pagamento dos débitos antes da inscrição.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.586 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720982/2017-06

A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, fundamentou seu
entendimento nos fundamentos abaixo destacados:
(..)
De acordo com o art. 16, caput e §2o, da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, a
opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional na
ínternet, a ser realizada no mês de janeiro, até seu último dia útil, com efeitos a partir do
ano-calendário da opção.
Segundo o inciso I do §2o do art. 6o da Resolução CGSN no 140/2018 (anteriormente
inciso I do §2o da Resolução CGSN no 94/2011), caso seja constatada, por ocasião da
solicitação de opção, qualquer situação impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, a
sua regularização no prazo previsto para a solicitação de opção importará no
deferimento da opção.
Nas folhas 67 a 70, consta a seguinte informação da Equipe Regional do Simples
Nacional – SIMPLES:
(...)
5.Como providência na RFB o processo foi ora tratado no sistema SIEFCobrança
para alocação manual de pagamentos, restando saldos devedores conforme
extrato à fl. 70.
Retorna-se o processo à DIDAU/PFN com a solicitação de alteração dos valores
devidos, conforme abaixo, ainda observando-se que foi apresentado um
pagamento posterior à inscrição que deve ser analisado pela PFN (fl. 45).

Por sua vez, a análise do processo no 10980.503410/2014-89 resultou na seguinte
informação:
1.Trata-se da inscrição em dívida ativa da União dos saldos devedores de IRPJ
do 1o trimestre/2012 ao 1o trimestre/2013 conforme descritos à fl. 25, Termo de
Inscrição à fl.30, tendo origem nas DCTFs de extratos às fls. 05-19.
2.O contribuinte apresentou pedido de revisão alegando pagamento anterior à
inscrição, fls. 42, anexando comprovantes, sendo o processo encaminhado para
análise nesta Equipe conforme fls. 41/76.
3.Inicialmente registra-se que o pagamento anexado à fl. 70 é posterior à
inscrição e portanto sua análise compete à PFN.
4.Como providência na RFB o processo foi ora tratado no sistema SIEFCobrança
para alocação manual de pagamentos, restando saldos devedores conforme
extrato às fls. 77.
5.Retorna-se o processo à DIDAU/PFN com a solicitação de alteração dos
valores devidos, conforme abaixo, ainda observando-se que foi apresentado um
pagamento posterior à inscrição que deve ser analisado pela PFN (fl. 70).
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.586 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720982/2017-06

Embora a PFN não tenha, até a presente data, procedido à alocação dos
pagamentos que foram efetuados após a inscrição em DAU, verifica-se que no
Processo no 10980.503409/2014-54 o pagamento ainda pendente de alocação se
refere, apenas, ao débito de CSLL, 2372, do PA 01-01/2013, remanescendo,
ainda, um saldo devedor do débito do PA 01-07/2012, de R$ 482,08, após as
alocações e ajustes efetuados pela Receita Federal do Brasil. Ou seja, mesmo que
for extinto o débito do PA 01-01/2013, restará um saldo do débito do PA 01-
07/2012.
Da mesma forma, no Processo no 10980.503410/2014-87, constata-se que o
pagamento que ainda não foi alocado diz respeito ao débito de IRPJ, 2089, do
PA 01-01/2013, remanescendo, após os ajustes feitos pela RFB, um saldo
devedor do débito do PA 01-10/2012.
Logo, as pendências que originaram o indeferimento da opção pelo Simples Nacional
para o ano-calendário de 2017 NÃO foram regularizadas no prazo previsto acima
mencionado.
Sendo assim, em face do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de
inconformidade ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no ano
calendário 2017.
No recurso voluntário, a Recorrente pede a realização de diligência para
comprovar que efetuou pagamentos a maior no decorrer do ano calendário de 2012, que seria
suficiente para pagar o valor recolhido a menor nos débitos em análise, conforme destacado
abaixo:
No 1o Trimestre de 2012, por equívoco, recolheu a menor R$ 0,03. No 2o Trimestre de
2012 recolher a maior R$ 105,56. No 3o Trimestre de 2012 recolheu a menor R$
482,06, e referente ao 4o Trimestre de 2012 recolheu a maior o valor de R$ 556,45,
formando saldo de recolhimento a maior no valor de R$ 179,92 no ano de 2012 (...)
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso, conforme disposto no
art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A Resolução CGSN 94, de 29/11/2011, art. 6o, caput, §§ 1o e 2o, inciso I,
determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput )
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.586 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720982/2017-06

§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5 o . (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 2 o )
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput )
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Segundo se depreende dos documentos e pelas informações trazidas pela DRJ
(acima destacado), a contribuinte não quitou integralmente os débitos motivadores do
indeferimento da opção, fato inclusive reconhecido pela Recorrente.
Essa, em sua defesa, alegou pagamentos a maior e pede a alocação desses
pagamentos a maior nos trimestres pagos a menor. Ocorre, porém, que existe procedimento
específico para compensação de débitos com créditos de pagamentos a maior através de
apresentação de Per/Dcomp.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), passível de restituição ou de
ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, observando-se o disposto
na Lei no 9.430/96e na IN RFB 1.717/2017.
Diante disso, não há documentos e ou motivos que justifiquem a realização de
perícia. Havendo pagamento a maior num trimestre, deve ser apresentado Per/Dcomp para que o
crédito seja alocado a débito do contribuinte. Não é de competência desse órgão efetuar
compensações de ofício. Assim, improcede o pedido de diligência.
No tocante aos argumentos de inconstitucionalidade dos artigos 17 e 29 da Lei
Complementar no 123/2006, esses não podem ser analisados por esse Conselho, em razão da
Súmula no 2 do CARF, a qual impede que esse Tribunal analise quaisquer alegações de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de Lei: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital